Tribunal: TJSP
Processo: 1003459-11.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência parcial.

Recurso do demandado. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. Alegação de ausência de responsabilidade. Rejeição. Revelia do banco demandado que confere presunção de veracidade às alegações do demandante. Transações desconhecidas e realizadas de forma sequencial mediante acesso indevido dos golpistas à conta

Ementa:
BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência parcial.

Recurso do demandado. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. Alegação de ausência de responsabilidade. Rejeição. Revelia do banco demandado que confere presunção de veracidade às alegações do demandante. Transações desconhecidas e realizadas de forma sequencial mediante acesso indevido dos golpistas à conta bancária do demandante. Falha de segurança na prestação do serviço bancário que gera o dever de indenizar. Caracterização de fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Aplicação do art. 252 do RITJSP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação do banco à multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos consistente em imputar ao autor afirmações por ele não realizadas, no sentido de que teria recebido ligação de terceiros, fornecido informações e clicado em "link" malicioso. Apelação desprovida. Honorários sucumbenciais majorados.

Recurso do demandante. DANO MORAL. Pretensão à elevação da indenização. Desprovimento. "Quantum" fixado na r. sentença (R$ 5.000,00), eis que razoável e proporcional diante das peculiaridades da causa. Apelação desprovida.